Tribunal: TCU
Processo: 009.570/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria de ex-servidores da Gerência Executiva do INSS  Belo Horizonte, com utilização indevida de tempo de serviço prestado sob condições de insalubridade antes e após o advento da Lei 8.112/90.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido atos de aposentadoria de ex-servidores da Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, 8o da Resolução TCU 206/2007 e 15 da Instrução Normativa TCU 55/2007, bem como na Súmula TCU 106, em: 9.1. considerar ilegais os atos de aposentadoria de Paulo de Freitas Grossi e de Zuleide Sousa Carmo Abijaodi e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pelos beneficiários até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS - Belo Horizonte que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. avalie se os interessados podem se manter aposentados, utilizando-se de outro fundamento legal, ou devem retornar à atividade, com o intuito de implementar o tempo faltante para manutenção da aposentadoria, devendo ser enviado novos formulários à consideração desta Corte de Contas, pelo sistema e-Pessoal, em caso de concessão de aposentadorias sob outro fundamento; 9.3.3. comunique aos interessados a deliberação deste Tribunal e os alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos junto ao TCU não os eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de não provimento dos apelos; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a partir da ciência deste acórdão, encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante das datas em que os interessados dele tomarem conhecimento.